Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712058-64.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DE MELO FRANCO FILHO RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da decisão interlocutória de ID 75835369, que ratificou a decisão anterior e indeferiu o pedido de aplicação de multa por descumprimento de acordo homologado judicialmente; dispensado de preparo, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência; conforme documentos de ID 75835390 e 75835391, aos quais confiro sigilo. Contrarrazões sob o ID 75835405, que faz referência a situação diversa à tratada nos autos. Pois bem. Inicialmente, deve-se apreciar ser o caso de conhecimento ou não do recurso inominado interposto. Conforme se depreende do art. 41 e seguintes da Lei no 9.099/1995 e do art. 77 do RITR, caberá recurso inominado da sentença, salvo a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, para o próprio juizado, que será julgada por uma turma composta por três juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Por outro lado, o agravo de instrumento é previsto nos casos dispostos no art. 80 do RITR: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifos nossos) A título de reforço argumentativo, dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que das decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença caberá agravo de instrumento. Ademais, conforme entendimento do STJ, é cabível agravo de instrumento contra decisões que negam provimento ou acolhem parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto possuem natureza de decisão interlocutória; somente se permite a interposição de apelação (recurso inominado) contra decisões que acolhem a impugnação e extingue o cumprimento de sentença. (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Na hipótese, a decisão atacada rejeitou o pedido de aplicação da multa prevista na cláusula 4a do acordo homologado, por não restar verificado descumprimento pela ré, CLARO, quanto à obrigação de envio de novo chip (SIMCARD). Embora não tenha ocorrido a conversão formal da fase de conhecimento do processo em cumprimento de sentença – pelo Juizado de origem – é certo que o pedido do autor e a decisão se referem à fase executória da sentença homologatória transitada em julgado. Portanto, se a decisão impugnada não tem caráter extintivo, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. Registre-se que não se aplica ao caso o Princípio da Fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro; ademais, o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que impede o recebimento do recurso. Precedente: Acórdão no 1960310, 0721645-54.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), na forma do Enunciado 122 do FONAJE, dispensada a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. Honorários da advogada dativa do recorrente arbitrados em R$200,00. A emissão da certidão relativa aos honorários (Decreto no 43.821/2022, art. 23) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora